Tribunal: TJDFT
Processo: 0708097-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FATURAS. TELEFONIA MÓVEL. EXTERIOR. ROAMING INTERNACIONAL. SERVIÇO PRESTADO. VALOR UTILIZADO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO.
1. A oferta de serviço de telefonia móvel é regida pela Lei 8.078/90, uma vez que os atores da relação se amoldam aos conceitos de consumidor e de fornecedor, hospedados nos artigos 2o e 3o da respectiva norma.
2. Os serviços de telefonia móvel prestados no exterior possuem valores elevadíssimos, o que leva muitas pessoas a não utilizarem o celular em viagens internacionais, pois sabem que estarão sujeitos à respectiva cobrança extra pelo uso e quem utiliza muito, paga muito.
3. A demonstração da empresa de telefonia atestando e descriminando o envio de dados ao exterior, nominado como "roaming internacional", torna necessário o correspondente pagamento pela parte usuária, haja vista convicção de serviço adequadamente prestado.
4. Recurso provido.